Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706382-64.2021.8.07.0000 Paciente: KATHARINNE KAROLINNE ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Eduardo Pereira Terra, OAB/TO no 3.736, em favor de KATHARINNE KAROLINNE ALVES DOS SANTOS, autuada em flagrante pela prática dos delitos previstos no art. 171 §4o e art. 288, caput, ambos do Código Penal, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva a paciente. Alega o impetrante que a paciente pertence ao grupo de risco para agravamento do COVID-19. Assim, sua permanência no Presídio Feminino de Brasília-DF, pode colocar sua saúde e vida em risco. Aduz que a Paciente é portadora de bons antecedentes, primária, tem residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, sendo estudante universitária e tem proposta de emprego lícito, preenchendo os requisitos do parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal. Requer o deferimento da liminar, a fim de que a paciente seja posta em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 23751918. A autoridade coatora prestou as informações (ID 23776074). A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 23854042), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. Decido Compulsando os autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em 23.02.2021, juntamente com outras 3 (três) pessoas, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 171, § 4o; e art. 288, caput, ambos do Código Penal. Em 24.02.2021, as prisões preventivas da paciente, Jheimeson Moura dos Santos, Lucas Silva Ribeiro e Ana Júlia da Silva Carvalho foram convertidas em flagrante pelo Juízo do NAC – Núcleo de Audiências de Custódia (ID 23740814, fls. 2-3). No dia 02.03.2021 o Ministério Público atuante no Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília/DF requereu o declínio de competência do feito para uma das Varas Criminais do Paranoá/DF, local em que teria sido praticado o crime. No entanto, o Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília/DF declinou da competência do feito em favor de um dos Juízos Criminais da Comarca de Sapiranga/RS, município onde teria ocorrido a suposta vantagem econômica em favor dos indiciados. Confira-se: (...) Trata-se de inquérito policial voltado à apuração de crime de estelionato. Procedidas as primeiras medidas de investigação, o Ministério Público, ao manifestar-se a respeito no ID 84921933, oficiou pelo declínio da competência deste Juízo para a Circunscrição do Paranoá/DF. Eis o panorama do que consta dos autos. Como se sabe, a competência é determinada pelo local da consumação do delito, segundo prescrição do art. 70 do Código de Processo Penal. O deslocamento da competência em casos cujo o lugar da consumação é conhecido, somente se opera em casos legais específicos como, por exemplo, de conexão e continência. No caso em apreço, inexistem causas que justifiquem o deslocamento da competência a este juízo. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que apenas parte da vantagem ilícita indevidamente auferida fora transferida pela vítima de uma agência do Banco Banrisul para a conta bancária no 25204-2, de titularidade da autuada ANA JÚLIA, vinculada à agência no 1423-0, do Banco do Brasil, sendo que os valores transferidos para tal conta foram BLOQUEADOS. De outro lado, houve a efetiva obtenção de vantagem ilícita no local em que ocorreu a fraude, Sapiranga/RS. Conforme consignado no histórico do Boletim de Ocorrência n. 1270/2021 – 3a Delegacia de Polícia Regional de Sapiranga-RS: (...) “Os suspeitos iludiram a vítima afirmando que haviam ganham (sic) um premio de loteria de 3 milhões e que precisavam de ajuda para sacar o prêmio. Que enganaram a vítima e com isso foram ao banco Banrisul, no centro de Sapiranga (ag. 0416). Que no local os golpistas, iludindo a vítima, fizeram um saque de R$ 3 mil reais da conta da vítima, pegaram da vítima uma corrente de ouro e uma aliança, e ainda fizeram transferência bancária no valor de R$ 26,890,00 Reais. Conforme a comunicante, foi possível bloquear o valor da transferência no banco, excetuando os valores sacados e bem levados em prejuízo (...) Assim, verifica-se que, ao menos, parte significativa da vantagem indevida (corrente e aliança de ouro, além de três mil reais) foram devidamente obtidos na Comarca de Sapiranga/RS. Há de se destacar, no caso em apreço, que não deve ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou-se no sentido de que é competente o juízo do local em que se situada a agência bancária para a qual foi transferido o numerário, local onde se consuma o crime estelionato, pois tal jurisprudência considera os casos em que a ÚNICA vantagem indevida é o valor transferido. No caso em apreço, constata-se que houve a obtenção efetiva de vantagem ilícita em Sapiranga/RS, onde, portanto, consumou-se o crime de estelionato. Noto, ainda, que já existe procedimento investigatório tramitando perante as autoridades policiais daquele município, conforme se depreende do documento de ID 84323127. Com essas considerações, com fulcro no art. 69, inciso I c/c art. 109, ambos do Código de Processo Penal, DECLINO DA COMPETÊNCIA E DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a um dos Juízos com competência criminal da Comarca de Sapiranga/RS. Remetam-se as informações que seguem em documento anexo. Remetam-se os autos com as cautelas de estilo, via distribuição. Cumpra-se imediatamente, por constar pessoas presas em decorrência da investigação (ID 23776074). Com efeito, o art. 27 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dispõe que compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Dessa forma, ante o declínio de competência do feito para um dos Juízos Criminais da Comarca de Sapiranga/RS, local onde havia teria ocorrido o proveito econômico do suposto crime de estelionato, torna-se inviável o processamento do writ, eis que o Tribunal de Justiça o Distrito Federal e dos Territórios é incompetente para apreciar o feito, eis que o processo e os réus, com a declaração de incompetência, passam ao novo juízo. Nesse sentido, destaco julgado deste Eg. TJDFT: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE PARA APRECIAR O WRIT. 1. A decisão da autoridade coatora declinando da competência para outra Unidade da Federação para processar o julgar o feito, torna o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios incompetente para apreciar habeas corpus, no qual se alega ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. 2. Ordem inadmitida. Habeas corpus remetido ao Tribunal de Justiça da Unidade da Federação competente para seu julgamento. (Acórdão 1268235, 07213962520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III do R.I.T.J.D.F.T., nego seguimento ao Habeas Corpus. P.R.I. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator